Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727318-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA TEREZA COSTA GALVANESE, CARLOS EVANDRO GOMES PAES, CARLOS RAFAEL DE ALMEIDA, HELENIR SERABION COBRA, JOSE ALVES NETO, PERICLES ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos no valor de R$ 557.173,59. A executada/agravante alega que: 1) a parte exequente modificou seus cálculos, apresentando nova planilha, solicitando o pagamento de quantia exorbitante, o que ocasionaria enriquecimento sem causa; 2) “conforme já informado, o valor principal homologado em 2016 foi de R$ 177.126,01. Ocorre que, inexplicavelmente, a parte agravada indica o valor principal em 2017 no montante de R$ 455.647,38, sendo atualizado para Novembro/2018, alcançando a exorbitante quantia devida de R$ 557.173,59”; 3) “os agravados peticionaram nos autos informando que nos cálculos homologados às fls. 1953 não foram contabilizadas prestações cuja informação de pagamento veio aos autos apenas às fls. 1892/1912, e que por esse motivo entendem que as parcelas devem ser acrescidas". 4) os cálculos já haviam sido homologados pela decisão de fl.1.953 no valor de R$ 177.126,01 (cálculos dos exequentes fls.1.813/1.820), cabendo tão somente a atualização desse valor e não a sua alteração, sob pena de se violar a coisa julgada. Requer a suspensão da determinação para o pagamento, bem como o levantamento de qualquer quantia e, ao final, a retificação do cálculo homologado, a fim de evitar o excesso na execução, bem como o enriquecimento sem causa. É o breve relato. Inicialmente, com razão a agravante, ainda que por outros fundamentos. Verifico a probabilidade de provimento do presente agravo, uma vez que contra a decisão que acolheu em parte a impugnação da PREVI, proferida em 12/09/2016 (fl.1743 dos autos físicos), foi por ela interposto agravo de instrumento que recebeu o número 2016.00.2.045468-2 e foi distribuído à minha relatoria, tendo a E. 4a Turma Cível dado a ele parcial provimento para determinar a elaboração de novos cálculos, nos quais deverão incidir os efeitos da exclusão da capitalização mensal também sobre as repactuações avençadas pelas partes, por meio dos aditivos contratuais acostados aos autos do agravo (fls.2.027/2.036). Ocorre que, compulsando os autos principais, não localizei esses novos cálculos, necessários para verificação do valor devido, o que, por si só, enseja a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo, sob pena de realização de atos constritivos e expropriatórios de quantia divergente daquela efetivamente devida, gerando danos à agravante. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao juiz a quo solicitando informações quanto ao cumprimento do decidido no AGI 2016.00.2.045468-2. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator